Tribunal: TJES
Processo: 0029717-31.2015.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029717-31.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DALVA FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0029717-31.2015.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA DALVA FARIA e MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DUPLO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL N. 2.881/93. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA INCONSTITUCIONALIDADE. APOSENTADORIA ANTERIOR À DATA DO ACÓRDÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. TRIÊNIOS INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação sumaríssima proposta por
MARIA DALVA FARIA
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, objetivando seja o ente público requerido compelido a incorporar as seguintes vantagens ao seu vencimento: a) gratificação de produtividade no importe de 200% (duzentos por cento); b) triênio, mediante a acumulação legítima, de 03 (três) em 03 (três) anos, do acréscimo de 5% do vencimento; e c) a 6ª (sexta) parte, em razão dos 25 (vinte e cinco) anos no efetivo exercício do cargo público. Outrossim, requer o pagamento proveniente da diferença de verbas remuneratórias pretéritas, decorrentes da incorporação vantajosa da gratificação de produtividade e do triênio.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença às fls. 119 e ss, que decidiu:

a) IMPROCEDENTE o pedido de concessão das vantagens relativas ao TRIÊNIO, porquanto amparado em dispositivo legal maculado pela inconstitucionalidade formal; e

b) EM PARTE, PROCEDENTE, o pedido de concessão de GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE e, via de consequência, CONDENO o ente requerido MUNICÍPIO DE VILA VELHA a:

b.1) Incorporar sobre o salário-base da requerente MARIA DALVA FARIA a GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE, no percentual de 61,85% (sessenta e um vírgula oitenta e cinco por cento), e

b.2) Efetuar o pagamento dos valores vencidos, ressalvadas eventuais parcelas anteriores aos últimos 05 (cinco) anos que precederam ao ajuizamento da presente demanda, por estarem prescritas, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A autora, em suas razões recursais (pág. 18 do Vol 02 do arquivo digital), sustentou que a sentença merece reforma para conceder a gratificação de produtividade no maior importe já recebido pelo servidor; a incorporação do triênio mediante acréscimo de 5% de três em três anos.

A Municipalidade, por sua vez (pág. 27 do Vol 02 do arquivo digital), sustenta que a sentença merece reforma na parte que condenou o recorrente na incorporação da gratificação de produtividade, por violar frontalmente a Lei Municipal n. 2.881-93, devendo ser julgado improcedente o pedido veiculado. Subsidiariamente, que a gratificação se limite à média auferida nos últimos 12 (doze) meses pela categoria.

É o relatório do essencial.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
dos recursos inominado interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Considerando a similitude da matéria discutida nas razões recursais, anoto que será realizada a análise conjunta.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE

Observo que a autora é funcionária pública aposentada do município de Vila Velha desde 31/01/2013 (pág. 95 do Vol 002 arquivo digital), tendo exercido o cargo de agente público operacional. Nesse sentido, a recorrida recebia do município a gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n. 2.881/93.

Sobre a presente questão, no tocante ao direito dos servidores ao recebimento do adicional de produtividade, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal. É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.
2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha. Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
3)
O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.
4)
De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal.

5)
Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023).

6)
Considerando a eficácia vinculante e
erga omnes
da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.
7)
Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii)
a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93;
(iii)

excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo
. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

No tocante aos servidores em inatividade, o Tribunal Pleno decidiu que, excepcionalmente, a gratificação seria incorporada aos servidores que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 (24.11.2021) e tenha recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo.

Frisa-se que, tão somente os servidores aposentados que, ao longo da carreira, recolheram as contribuições previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo do tributo terão direito ao percebimento de tal verba já incorporada aos seus proventos. Os demais, conquanto não possam ser compelidos à restituição do valor já recebido de boa-fé, não fazem jus ao pagamento de nenhum montante que seja oriundo de previsão normativa constante da lei municipal declarada inconstitucional.

Portanto, a autora possui direito ao recebimento do adicional de produtividade, uma vez que se aposentou em
31/01/2013
e realizou o recolhimento previdenciário com base na gratificação de produtividade, nos termos dispostos pelo juízo sentenciante:

“Pelo que se depreende das fichas financeiras carreadas às fls. 10/26, a requerente recebeu a referida gratificação de produtividade em diversos percentuais e não num percentual fixo. (...)”

A apuração do percentual a ser incorporado deverá ser realizada a partir de uma média ponderada da gratificação recebida pelo servidor ao longo de sua vida funcional, nos termos registrados na sentença.

-TRIÊNIO

Quanto ao Triênio, conforme entendimento adotado pelo juízo sentenciante, o art. 85 da Lei Orgânica Municipal, que disciplina a verba, foi declarado inconstitucional.

Malgrado afirme a autora/recorrente que a lógica da superioridade hierárquica da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, frente às leis complementares e ordinárias municipais revogadoras do adicional do tempo de serviço e triênio, seria suficiente, por si só, para chancelar a pretensão perquirida, revela-se frágil e insustentável o referido argumento, sobretudo diante das diretrizes jurisprudenciais debruçadas sobre a matéria.

No julgamento da ADI n. 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu os triênios. Nota-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES – FUNEVE. CARÁTER PESSOAL E PERMANENTE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS.
POSSIBILIDADE. TRIÊNIOS E SEXTÊNIOS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ABONO DA LEI MUNICIPAL Nº 5.458/2013. PAGAMENTO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. 1.Segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça, o adicional de assiduidade concedido pela Resolução nº 13, da FUNEVE (Fundação Educacional de Vila Velha) tem caráter pessoal e permanente, e natureza remuneratória, não podendo, portanto, ser arbitrariamente suprimido dos vencimentos do servidor público, incorporando-se aos proventos. Precedentes.
2. No julgamento da ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, o Pleno do TJES reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Vila Velha, que instituiu aludidas vantagens. No julgamento em referência, houve modulação de efeitos, restando decidido que o acórdão teria efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado, exclusivamente, obstar a devolução de valores percebidos de boa-fé pelos servidores que tiveram a gratificação implementada, não se prestando a garantir a incorporação da rubrica às respectivas remunerações ou a permitir que os demais servidores a implementem
. [...](Data: 18/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0021407- 31.2018.8.08.0035. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: Remessa Necessária Cível).

Destarte, imperioso a manutenção da improcedência do pedido de concessão do triênio, uma vez que amparado em dispositivo inconstitucional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade da autora fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)